Tribunal: STF
Processo: RHC 247893
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 903.028/SP (e-doc. 33).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 12 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 180, caput (receptação), do Código Penal. O trânsito em julgado do título condenatório ocorreu em 14/06/2022. 



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus perante o STJ, voltado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no recurso de apelação. O ministro relator não conheceu do writ (e-doc. 20), seguindo-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a insubsistência da imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Aponta a “desproporcionalidade entre a pena em concreto decretada e o regime inicial de cumprimento.”



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Observa-se que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    7. Além disso, no ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, destacou que “a defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja alterado o regime prisional. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito.” O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja alterado o regime prisional. Desse modo, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 35).



    8. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. Na espécie, não verifico qualquer ilegalidade manifesta. 



    12. No tocante ao regime de cumprimento da sanção, o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal determina que sejam levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais. Dessa forma, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado. Isso porque, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação protocolada pelo Ministério Público, considerou, para fins de fixar o regime mais grave, a valoração de circunstância judicial negativa, a existência de maus antecedentes e a multirreincidência, destacando ainda os contornos do fato delitivo - receptação de objetos produto de roubo de carga, praticada em concurso de pessoas e envolvendo bens avaliados em cerca de cem mil reais (e-doc. 5, p. 7). 



    13. Repise-se, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na fixação do regime inicial de cumprimento, cabe ao julgador observar, também, as especificidades da conduta delituosa. A conclusão está em harmonia com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator